Tribunal: TJMT
Processo: 1038435-71.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038435-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE DA SILVA REZENDE - CPF: 025.905.031-80 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS –
CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR À NEGATIVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDÊNCIADA
-
RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 169468364, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 1.874,25 (mil oitocentos e setenta e quatro e vinte e cinco centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da contestação.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de

9% (nove por cento) do valor dado a causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de demonstração da legitimidade do débito, uma vez que deixou de juntar o contrato objeto da cessão, ausência de notificação e cessão posterior a negativação, bem como a ocorrência dos danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 1.874,25 (mil oitocentos e setenta e quatro e vinte e cinco centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não firmou contratação com o demandado.

O reclamado, em sede de contestação
(ids. 1694693756, 169469377/

169469381, 169469383/ 169469398),

anexou aos autos certidão de cessão de crédito, notificação, documento pessoal (RG), ficha cadastral e
selfie
, telas sistêmicas, faturas, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018).

Ademais, não merece acolhimento a alegação da autora de que a cessão de crédito é posterior à negativação, uma vez que
a cessão de crédito se deu em 09/04/2020 (id. nº 169469398)
,
enquanto que o débito ora discutido foi negativado em
13/06/2022 (id. 169468351)
, ou seja,
posterior à data da referida cessão
.

Ainda, consta nos autos a respectiva notificação da cessão, conforme documento anexado ao id. 169469397.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do

reclamado,
n
ã
o há se falar em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em indenização por danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da improced
ê
ncia do pleito inicial
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023